Tribunal: TJDFT
Processo: 0747385-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE REAJUSTE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial do valor da mensalidade do plano de saúde com a utilização do índice de reajuste da ANS, sob a alegação de abusividade do reajuste aplicado pela operadora agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível suspender reajuste contratual aplicado com base na sinistralidade em plano coletivo empresarial, ante a alegação de abusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade no índice atualmente praticado, porquanto tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura.
4. Precedente Turmário: “3. O contrato de plano de saúde coletivo por adesão permite reajustes anuais baseados em variação de custos e sinistralidade. Não estão limitado pelos índices da (Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 4. A cláusula contratual que prevê os reajustes afasta a probabilidade imediata de abusividade no direito alegado pelo agravante. 5. A análise sobre a abusividade dos reajustes requer ampla dilação probatória, incompatível com a via do agravo de instrumento. 6. O risco de dano irreparável não é comprovado de forma suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência.” (0739551-37.2024.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 04/12/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para suspender reajuste contratual de plano de saúde exige prova inequívoca da abusividade, não sendo suficiente a cognição sumária.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0728251-44.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 23/10/2025; 0731506-10.2025.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 15/10/2025; 0739551-37.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 04/12/2024.